Tribunal: TJSP
Processo: 1004589-43.2025.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Canal por assinatura denominado Amazon Prime – Cobrança de serviço não solicitado, no caso a Amazon Prime Canais - Ação indenizatória acolhida parcialmente, para condenar a ré a efetuar reembolso de valores, em dobro - Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Canal por assinatura denominado Amazon Prime – Cobrança de serviço não solicitado, no caso a Amazon Prime Canais - Ação indenizatória acolhida parcialmente, para condenar a ré a efetuar reembolso de valores, em dobro - Recurso da autora objetivando indenização por dano extrapatrimonial - Prejuízo não evidenciado à vista dos fatos articulados na petição inicial – Pretensão sem adequado fundamento - Hipótese ensejadora de reparação de prejuízo material – Situação corriqueira na vida em sociedade, resolvida com a determinação de devolução do valor, o que já foi cumprido pela acionada – Ausência de demonstração probatória em outro sentido – Sentença mantida - Recurso improvido.